Tribunal: STF
Processo: RE 84220
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-10
Data de publicação: 1976-08-10

Ementa:
FUNCIONALISMO. VENCIMENTOS. EXERCÍCIO DE FATO. O DIREITO DO
FUNCIONÁRIO RESTRINGE-SE AOS VENCIMENTOS PROPRIOS DO CARGO EM QUE SE
ENCONTRE LEGALMENTE INVESTIDO. O EXERCÍCIO DE FATO DE ATRIBUIÇÕES
DIVERSAS DAS PERTINENTES AO SEU CARGO NÃO BASTA, POR SI SÓ, PARA LHE
CONFERIR DIREITO A VENCIMENTOS CORRESPONDENTES. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.